Tribunal: TRF3
Processo: 0002362-06.2017.4.03.6128
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
68/283)

0002362-06.2017.4.03.6128

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79006

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL FORMULADO POR MEMBRO DIVERSO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR SER O ÓRGÃO ACUSADOR QUE ENSEJOU O ARQUIVAMENTO AO ASSENTAR A IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO INVESTIGADO, NOS TERMOS DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PARQUET RETRATAR-SE DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO JÁ HOMOLOGADO. NÃO ADMISSÃO DO EXPEDIENTE RECURSAL AVIADO.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Federal em face de decisão que acolheu manifestação ministerial pelo arquivamento do inquérito policial instaurado em face de ADRIANA MOREIRA BENTO pela suposta prática do delito do art. 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal, c.c. art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968.

02. Apesar de a decisão recorrida ressalvar a possibilidade de reabertur

Inteiro teor:
68/283)

0002362-06.2017.4.03.6128

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79006

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL FORMULADO POR MEMBRO DIVERSO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR SER O ÓRGÃO ACUSADOR QUE ENSEJOU O ARQUIVAMENTO AO ASSENTAR A IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO INVESTIGADO, NOS TERMOS DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PARQUET RETRATAR-SE DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO JÁ HOMOLOGADO. NÃO ADMISSÃO DO EXPEDIENTE RECURSAL AVIADO.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Federal em face de decisão que acolheu manifestação ministerial pelo arquivamento do inquérito policial instaurado em face de ADRIANA MOREIRA BENTO pela suposta prática do delito do art. 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal, c.c. art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968.

02. Apesar de a decisão recorrida ressalvar a possibilidade de reabertura das investigações diante de novos elementos, o caso não se restringe à mera homologação de arquivamento, sendo prudente considerar que a afirmação de inexistência do crime pela atipicidade, por fazer coisa julgada material, franquearia ao Ministério Público Federal acesso à via recursal para rever a pertinência do provimento jurisdicional ora examinado por possuir potencial de obstar eventual retomada do curso investigativo, situação diversa da irrecorribilidade em face do arquivamento comum de inquérito.

03. O apelo ministerial, todavia, não pode ser admitido, porque falece ao Parquet federal o indispensável interesse recursal para rever a decisão atacada, pela flagrante constatação de que foi o próprio órgão acusador que ensejou o arquivamento ao assentar não ser o fato penalmente relevante. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

04. No que tange ao oferecimento de denúncia, observa-se nitidamente os princípios da independência funcional e da unidade/ indivisibilidade em ação coordenada, porque o membro do parquet federal, investido de parcela da soberania estatal, é livre para formar a sua convicção acerca da justa causa para a ação penal, manifestando-se pelo arquivamento do inquérito ou oferecendo a denúncia, oportunidade em que expressa a vontade institucional do corpo do qual é membro, revelando a unicidade do Ministério Público.

05. Pelo mecanismo do sistema acusatório que rege a persecução penal, compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública, sendo por isso reconhecido como dominus litis, atribuição que recai concretamente nas mãos do promotor natural para atuar no feito. Como consequência, o magistrado é obrigado a acatar o posicionamento do Ministério Público quanto à inviabilidade da persecução penal, ressalvada a particularidade de que, em discordando do arquivamento, remetem-se os autos a órgão hierárquico superior do parquet para que seja confirmada a posição manifestada de início ou reformada internamente, com designação de novo membro para formular denúncia (conforme o já mencionado art. 28 do CPP). Portanto, ainda que o juízo esteja convicto da justa causa, deve homologar a manifestação conclusiva pelo arquivamento do órgão acusador.

06. O Supremo Tribunal Federal, em precedente esclarecedor acerca da divergência interna entre sucessivos ocupantes do cargo de Procurador-Geral da República, assentou a impossibilidade de retratação da promoção primeira do arquivamento pelo Parquet (Inq 2.028/BA). No referido julgado, prevaleceu o entendimento de que não é lícito acolher o escopo acusatório de retroceder no pedido de arquivamento e apagar o ato judicial que o homologou, pois o ato que pede arquivamento, em sendo juridicamente válido, é exauriente da posição ministerial, especialmente se confirmado pela decisão judicial concordante.

07. Por isso, a proposição de arquivamento do inquérito emanada pelo promotor natural consubstancia ato jurídico perfeito, válido e eficaz, que, compreendido na lógica procedimental, é dotado de eficácia preclusiva e não pode ser livremente retratado.

08. Por tais motivos, deve-se identificar como real opinião ministerial aquela inicialmente exarada e acolhida pelo juiz da causa, independente de outras manifestações provindas do órgão acusador, pois o poder de revê-la é condicionado à deflagração, pelo juiz da causa, à provocação do chefe hierárquico (nos moldes do art. 28 do CPP), sem a qual não pode ser apagado o ato de arquivamento.

09. Reconhecida a ausência de interesse recursal do Parquet em pugnar pela reforma do acolhimento judicial de sua própria opinio delicti, pois, o Código de Processo Penal exige claramente dentre os pressupostos recursais a necessidade de que o recorrente possua interesse jurídico na reforma da decisão, sem o qual não pode o expediente recursal aviado ser admitido.

10. Apelação não conhecida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, voto por negar conhecimento à Apelação do Ministério Público Federal, por manifesta ausência de interesse em recorrer, mantendo-se a decisão recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.